Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO. DATA BASE. EFETIVO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ATUALIZAÇÃO POSTERIOR DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. PERÍODOS ADEQUADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42 do CP, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. Embora o trânsito em julgado da condenação tenha ocorrido em data anterior, o mandado de prisão somente foi cumprido meses depois, não sendo viável computar período anterior ao efetivo cumprimento da prisão.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.